Tribunal: TJSP
Processo: 1000208-95.2015.8.26.0242
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1000208-95.2015.8.26.0242/50002, da Comarca de Igarapava, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é embargada
CLAUDIMARA VANESSA AFONSO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 15773
Embargos de Declaração: 1000208-95.2015.8.26.0242/50002
Origem: 2a Vara da Comarca de Igarapava
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Embargada: Claudimara Vanessa Afonso dos Santos
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inadmissibilidade.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, requisitos do art. 1.022 do NCPC. Decisão
embargada que enfrentou de maneira suficiente a
controvérsia
apresentada.
Pretensão
infringente.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos, etc...
Adotado o relatório do V. Acórdão de fls. 7/10, que
rejeitou os embargos de declaração opostos pelo instituto, acrescenta-se que a
autarquia opôs novamente embargos de declaração.
Alega a embargante, em síntese, que a decisão carece
de fundamentação quanto à aplicação da multa. Destaca que, nos termos do art.
537 do NCPC, o valor de R$1.000,00 é desproporcional a obrigação imposta, além
de o prazo de 10 dias para a implantação do benefício não ser razoável. Requer o
acolhimento dos presentes embargos, com efeito modificativo, para que sejam
sanados os vícios apontados. Prequestiona a matéria.
O recurso é tempestivo.
Relatados.
Nos termos do artigo 1.022 do novo Código de
Processo Civil, a oposição de embargos de declaração tem validade para se apontar,
na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
In casu, não se evidenciam quaisquer dos vícios que
admitiriam a interposição do presente recurso.
Com efeito, diversamente do que alega a autarquia, o
valor de R$1.000,00 arbitrado não se mostra desproporcional à obrigação imposta,
até porque sequer foi imposta multa diária, tampouco o prazo fixado não razoável.
Ademais, não se pode perder e vista que uma vez
privado do recebimento de verba de natureza alimentar, a segurada terá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
comprometida a sua própria subsistência, daí a urgência na implantação do
benefício.
Ressalte-se, por fim, que o julgador não está obrigado
a examinar, um a um, todos os pontos e legislação invocados pelas partes, quando a
solução da lide não passe necessariamente por seu exame, o que não se confunde
com omissão ou obscuridade do julgado, bastando que a decisão proferida esteja
devidamente fundamentada1.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios
ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente
irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar
a contradição, mas sim alterar o entendimento expresso no julgado por via
inadequada.
Posto isto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
1 EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a
REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016.